Tribunal: TCU
Processo: 010.822/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Pregão (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática do tipo Desk Top, Notebook e Periféricos de TI, incluindo licenciamento de sistema operacional, instalação, assistência técnica/manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos, periféricos e acessórios e suporte técnico. nas quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.822/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Marcio Nardes Mendes, representando Microtecnica Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. dar ciência à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 3/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. alterações no edital sem a correspondente republicação, em afronta ao art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021; 1.6.3. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e à representante; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.